Tribunal: STF
Processo: Rcl 53722
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. AUTARQUIA PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 853. TERATOLOGIA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.